Tribunal: STF
Processo: RE 1457321
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Repetição de indébito tributário. Sentença que extinguiu o processo por reputar satisfeita a obrigação. Insurgência da exequente e da executada. AIRE. Impossibilidade de extinção da execução. Tema 810 do STF. Execução de sentença que transitou em julgado em data anterior à vigência da Lei n. 11.960/09. Inaplicabilidade da referida lei. Súmula n. 17 igualmente não aplicável ao caso vertente. Súmula que não pode produzir efeitos retroativos para atingir coisa julgada material formada antes de sua edição. Relação de natureza tributária. Observância à coisa julgada e às decisões do STF e STJ. Precedentes do Eg. TJSP e desta C. 10ª Câmara de Direito Público. Sentença reformada para afastar a extinção da execução. Prosseguimento do feito até quitação da 10ª e última parcela. Recurso da autora provido. Recurso da Fazenda prejudicado” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “JUIZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Devolução pela Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação do julgado em virtude do julgamento do Tema 1.037 pelo STF. Juízo de retratação. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade da tese indicada pela Presidência da Seção de Direito Público ao caso sob reexame. Prevalência da coisa julgada material, não se verificando afronta ao Tema 1037 do STF. Manutenção do acórdão prolatado por esta Câmara” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que “trata-se de acórdão que não reconheceu a pretensão da Fazenda Pública de requerer a devolução de valores pagos a maior em precatório” (fl. 2, e-doc. 12).



    Anota que “a discussão se refere a erro no pagamento, erro material, erro por parte do órgão do Poder Judiciário que realizou o pagamento em desacordo com a Súmula Vinculante e em desacordo com Ordem de Serviço do próprio órgão. Em caso de erro material, a jurisprudência é pacífica no entendimento de que não faz coisa julgada material” (fl. 6, e-doc. 12). 



    Observa que “o precatório em tela, parcelado na forma do artigo 78 do ADCT/CF, recebeu pagamentos em atendimento ao estabelecido naquele dispositivo, e legislação que o regulamentou (no âmbito do Estado de São Paulo, o Decreto n. 46.030, de 22.08.01, e a Lei n. 11.377, de 14.04.03), procedendo-se assim enquanto vigente e em vigor aquele dispositivo constitucional, só revogado pelo ingresso do Estado no Regime Especial de pagamentos do artigo 97 do ADCT, em 1º de janeiro de 2010, consoante disposto pelo Decreto Estadual n. 55.300, de 30.12.09, editado com base no referido permissivo constitucional, vindo a lume pela Emenda n. 62, de 09.12.09” (fl. 9, e-doc. 12). 



    Afirma que “a conta que embasou o pagamento efetuado, que por ora se enfrenta, deveria ter se pautado pela legalidade, aplicando a nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, dada pela Lei n. 11.960/09, na atualização promovida para fins de pagamento de precatórios, tanto anteriores quanto posteriores à alteração legislativa referida, de modo que, para efeito de atualização: (i) até 29 de junho de 2009, conforme a natureza do débito, incidiriam as normas legais vigentes até aquela data; e (ii) a partir de 30 de junho de 2009, independentemente da natureza do débito, incidiria o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09” (fl. 12, e-doc. 12). 



     Sustenta que “o E. Tribunal de Justiça de origem negou vigência ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009” (fl. 12, e-doc. 12).



    Assevera que “sobre todos e quaisquer débitos da Fazenda Pública, inclusive os decorrentes de condenação judicial e os já formalizados por precatório ou OPV, terão aplicados, a partir de 30.06.2009, inclusive, a Taxa Referencial (TR) para fins de atualização monetária (no lugar do INPC aplicado pelo Tribunal de Justiça em sua Tabela Prática) e o percentual de 0,5% a.m., para fins de remuneração do capital e compensação da mora, consoante previsão da Lei Federal 8.177/91, que rege a remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança” (fl. 13, e-doc. 12). 



    Pede “seja dado provimento a este recurso, sendo reformado o acórdão, com a devolução do numerário indevidamente levantado pela autora” (fl. 14, e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi resolvida pelo Tribunal de origem nestes termos:



    “Em suas razões recursais, a Fazenda do Estado defende a aplicação da Lei n. 11.960/09 e da Súmula Vinculante n. 17 do STF ao caso, impondo-se a devolução de quantia levantada a maior pela autora.



    Respeitado o posicionamento da recorrente, a Lei n. 11.960/09 não pode retroagir para atingir títulos judiciais formados antes da sua vigência, anotado que os ofícios requisitórios já haviam sido devidamente expedidos e, como neste caso, conforme alegado pela própria Fazenda do Estado, pagos. Admitir que uma norma possa retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas equivale a prestigiar a insegurança jurídica para aquele que aguarda receber do Estado aquilo que lhe é de direito.



    Sobre o tema, deve preponderar a garantia do respeito à coisa julgada, disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170), assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 27.10.2021).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    (…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução à origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie. Assim, por exemplo, Recurso Extraordinário n. 1.361.354, de minha relatoria, DJe 19.1.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.782, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.501, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.289.766, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.2.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora